Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-58.2017.8.11.0019
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002736-58.2017.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (APELANTE), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (APELANTE), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (APELANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EMBARGADO), LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - CPF: 046.291.761-44 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA - CPF: 284.159.491-20 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI - CPF: 034.956.651-88 (EMBARGANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0002736-58.2017.8.11.0019 -
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Porto dos Gaúchos.

Embargante:
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda.

Embargado:
Eduardo Francisco Cristofoli.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado quanto a valoração da prova produzida e quanto ao fato do exequente, ora embargado, ter ou não cumprido a sua parte no contrato.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício destacado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Contrarrazões no id. 207046693, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que Eduardo Francisco Cristofoli ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial em face de Eliseu José Schafer e Evandro Renato Dutra Elegda, sustentando que na data de 12/12/2016 e 16/01/2017, o Exeqüente e os Executados celebraram os respectivos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, devidamente reconhecido firma das assinaturas, conforme prescreve o art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Alegou que somente parte do pagamento fora recebido, ou seja, somente a parcela contida no item “1” da cláusula 3ª do contrato que fora celebrado na data de 12 de dezembro de 2016, sendo o restante da dívida considerada vencida para fins de execução a partir do inadimplemento das demais prestações, consoante prevê o contrato.

Sustentou que apesar de o exequente buscar por vias amigáveis o pagamento da quantia supramencionada, restaram infrutíferas todas as suas tentativas, demonstrando os executados o seu total desinteresse em cumprir com suas obrigações, conforme se comprova através de Notificação Extrajudicial que encontra-se anexa aos autos, o que ensejou a propositura da ação executiva.

Diante disso, os executados aviaram embargos à execução, aduzindo terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais) ao embargado, bem como a ocorrência de excesso de execução.

Asseveram a inexigibilidade da dívida, fundamentando que os contratos são inexigíveis, vez que até o presente momento o Embargado não entregou o bem imóvel (terras), objeto do contrato, bem como que os embargantes já saldaram 73% do pagamento e não puderam obter suas terras, decidindo escusar-se da

prestação da obrigação contratual quanto ao valor remanescente, por não ter o outro contratante cumprido com aquilo que lhe competia.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

No mérito, sustentam, em suma, que a douta magistrada a quo não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra a inexigibilidade do debito executado e o excesso de execução.

Seguem alegando que o embargado não cumpriu com sua obrigação, não lhe cabendo exigir o implemento da dos Embargantes, por tratar-se de contrato bilateral, conforme o art. 476 do Código Civil – “exceptio contractus non adimpleti”, bem como que os embargantes, ora apelantes, efetuaram o pagamento de grande parte do valor dos contratos ora executados, juntando os recibos assinados pelo embargado/apelado, comprovando o pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor das terras, equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), tendo o embargado confirmado a assinatura dos instrumentos de quitação. Juntaram documentos complementares. Pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, os apelantes defendem a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Sem razão. Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais apresentadas pelas partes, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em virtude da analise de mérito da mesma nesta data, reputo prejudicado tal pleito. Superada tais questões, passo à analise do mérito dos apelos conjuntamente, ante a semelhança das alegações trazidas por ambos os executados/apelantes.

In casu, em que pesem os apelantes alegarem que o embargado não cumpriu com sua obrigação, não lhe cabendo exigir o implemento da dos Embargantes, por tratar-se de contrato bilateral – “exceptio contractus non adimpleti”, bem como que os apelantes efetuaram o pagamento de grande parte do valor dos contratos ora executados, juntando os recibos assinados pelo embargado/apelado, comprovando o pagamento de 73% (setenta e três por cento) do valor das terras, equivalente a R$ 1.632.000,00 (um milhão, seiscentos e trinta e dois mil reais), todavia, deixaram de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta aos recorrentes
.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os embargantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram concretamente o alegado.

Isso porque, no tocante à obrigação assumida pelos embargantes, constam expressamente nos títulos executados:

1º Contrato: “CLÁUSULA TERCEIRA: O Promitente Vendedor pelo presente instrumento compromete a vender o imóvel objeto do presente ajuste, pelo preço irreajustável de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), que neste ato é convertido em 30.000 (trinta mil) sacas de soja, a razão de 60kg cada, limpo, seco, livre de impurezas de ardidos, padrão concex de exportação. A – Parcela de 3.000 (três mil) sacas de soja, pagamento no ato da assinatura, com um veículo JEEP GCHEROKEE LTD 3.6L, Chassi 1C4RFJFBG4CC348260, Renavam 0509597580, ano 2012, modelo 2012, a gasolina, cor branca, placa NSA 3473, sem restrições, em nome de EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA. Pagamento a vista, servindo este de recibo de quitação. B- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2018; C- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2019; D- Parcela de 9.000 (nove mil) sacas de soja com as características e local de entrega acima descrito para o dia 28 de fevereiro de 2020”. (id. 191227715 - Pág. 26/27)

2º Contrato: “CLÁUSULA TERCEIRA: O Promitente Vendedor pelo presente instrumento compromete a vender o imóvel objeto do presente ajuste, pelo preço irreajustável de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser pagos em moeda corrente e nacional na seguinte forma: A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser pagos no ato da assinatura deste instrumento, servindo este de recibo de quitação. A quantia de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a serem pagos até o dia 30 de junho de 2017. A quantia de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) a serem pagos até o dia 30 de dezembro de 2017.” (id. 191227715 - Pág. 29)

Destarte, embora os embargantes alegam terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais), anexando junto à exordial os supostos recibos assinado pelo embargado, verifica-se que, em sede de impugnação, o embargado refutou os referidos recibos ao argumento de não houve a entrega da mercadoria ali determinada
.

Ademais, insta salientar, que em sua réplica, os embargantes, ora apelantes, nada manifestaram quanto aos documentos impugnados pelo embargado, ora apelado.

Assim, competindo-lhes o ônus probatório, caberiam aos apelantes, a comprovação de que o objeto descrito nos recibos foram entregues ao apelado, o que não fizeram.

Com efeito, o recibo assinado pelo embargado, desacompanhado da prova da contraprestação (certidão de depósito em armazém; romaneio), não é suficiente para desconstituir o título executivo, quando este foi devidamente impugnado. Desta forma, em que pesem as ilações constantes nas razões dos apelos, inexiste nos autos prova capaz de desconstituir o título executivo objeto da ação principal.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada a quo ao fundamentar, verbis:

“(...)No mérito, os embargos são improcedentes, conforme passo a fundamentar. De início, não é demais lembrar que, nos termos art. 373, inciso II do CPC, cabe à parte embargante/executada o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado e, não o fazendo, a improcedência do seu pedido é medida que se impõe.

In casu, o pedido formulado pelos embargantes cinge-se ao acolhimento da inexigibilidade, excesso e provas apresentadas, com a extinção imediata da ação de execução (SIC.).

Pois bem. No que tange à inexigibilidade do débito perseguido nos autos da execução (0001629-76.2017.8.11.0019), esta não restou demonstrada pelos embargantes.

Relatam os embargantes terem efetuado o pagamento de R$ 1.632.000,00 (um milhão seiscentos e trinta e dois mil reais), para isso, anexaram junto à exordial os supostos recibos assinado pelo embargado.

Entretanto, em sede de impugnação, o embargado refutou os referidos recibos ao argumento de não houve a entrega da mercadoria ali determinada.

Ocorre que, em sua réplica os embargantes nada manifestaram quanto aos documentos impugnados pelo embargado.

Assim, competindo-lhes o ônus probatório, caberia a estes a comprovação de que o objeto descrito nos recibos foram entregues ao embargado, o que de fato não fizeram.

Nesse contexto, o recibo assinado pelo embargado, desacompanhado da prova da contraprestação (certidão de depósito em armazém; romaneio), não é suficiente para desconstituir o título executivo, quando este foi devidamente impugnado. Nessa senda, malgrado aos fatos narrados nos presentes embargos, inexiste nos autos prova capaz de desconstituir o título executivo objeto da ação principal. Isso porque, como exposto alhures o ônus da prova no âmbito de embargos à execução, compete ao embargante/executado.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESUMÍVEIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao embargante a comprovação da inexistência do débito e do excesso de execução, já que meras alegações nesse sentido não desconstituírem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”. (AC: 00014436920148110080 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE DUPLICATA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS MERCADORIAS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor de excesso de execução em razão da devolução parcial das mercadorias, o afastamento da tese e a consequente rejeição dos embargos é medida que se impõe”. (N.U 0005522-56.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

É dizer, no momento em que o embargante alega ter entregue a quantia de soja pactuada, deveria ter aportado aos autos documentos que comprovassem tais alegações, como: a) nota de romaneio; e b) certidão de depósito de grãos em armazém, o que, de fato, não fez. Logo, em razão da improcedência dos embargos, o débito contratual permanece válido e eficaz. No mais, ausente a comprovação do pagamento dos valores por parte dos embargantes, inexiste presumir a ocorrência de modificação da situação econômica do embargado, reafirmando a rejeição da preliminar de mérito ventilada nos autos.

Por fim, quanto aos demais fatos narrados pelos embargantes, por certo que não houve pedido expresso na petição inicial, de modo que, neste aspecto, está o juízo vinculado ao princípio da adstrição.” (id. 191227737)

À vista disso, tenho que os argumentos postos pelos recorrentes nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pela d. magistrada na r. sentença, precipuamente ante ao fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que a MMª. Juíza não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

(...)

Dessa forma, em se tratando de embargos à execução, caberia aos recorrentes provarem às suas alegações, ônus do qual não se libertaram. Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito
.

(...)Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO NO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie. Havendo a improcedência dos embargos à execução, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.” (TJMT, RAC n. 1024243-21.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FIADORA QUE ALEGA ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COM O BANCO CREDOR – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS – EXEGESE DO ARTIGO 346, III, DO CC – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ART. 320 DO CC – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte (inteligência do art. 346, III do CPC). Entretanto, o pagamento é ato formal pelo que a sua prova é estritamente documental, conforme disposto no art. 320 do Código Civil, não restando caracterizado o adimplemento sem a sua comprovação. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).” (RAC n. 0012765-68.2015.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2017 - negritei) “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES SUSTADOS – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL E FRAUDE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO EXEQUENTE – ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. Ainda que possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.” (RAC n. 1001776-05.2018.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023)

Logo, não há como acolher as alegações dos apelantes afetas à inexigibilidade da dívida, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
” (id.
204353174 – negritei e grifei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas e esclarecidas quanto à valoração das provas produzidas nos autos, bem como quanto ao fato do embargado, ter ou não cumprido a sua parte no contrato.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024